Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PRAZO DE CARÊNCIA EXPRESSO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Consoante estabelece o artigo 797, caput, do Código Civil, no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. A cláusula contratual que estabelece período de carência, embora limitativa, não padece de abusividade quando é clara e expressa. É lícita a negativa de cobertura securitária quando o sinistro ocorre durante o período de carência.